Tribunal: STF
Processo: RE 1275110
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Messias Antônio Ribeiro Neto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. EXAME DOS FATOS RELEVANTES. LICITUDE DA INVESTIGAÇÃO COMANDADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGULARIDADE DA DENÚNCIA. RITO ESPECIAL DA LEI 8.666/93 NOS CRIMES PRÓPRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO RELATIVO A UM DOS RÉUS NÃO CITADO REGULARMENTE. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADES PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO. DESNECESSIDADE DA PROVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. CRITICA DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1. Réus condenados por infringirem o artigo 89 do Código Penal, quatro deles enquanto exerciam cargos em comissão e outro na condição de empresário. Todos contribuíram para colocar em prática ardiloso esquema visando a contratação predeterminada de empresa de informática justificada sob alegação de urgência.
    2. Não se cogita de nulidade por omissão na apreciação de fato novo sem relação com os fatos discutidos nos autos, não afetando a credibilidade das outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em outro ponto questiona-se a manifestação do Ministério Público em autos diversos, a qual não vincula o Juiz prolator da sentença nesta ação penal.
    3. O inquérito policial prévio é prescindível à propositura da ação penal, desde que o Ministério Público disponha de elementos suficientes para embasar a denúncia. Não se cogita de usurpação da competência da Polícia Civil, porque a Teoria dos Poderes Implícitos afirma que se a Constituição Federal outorga a determinada instituição fins específicos, também lhe concede, implícita e simultaneamente, os meios para atingir tal objetivo. O Ministério Público, como titular da ação penal, também dispõe de poderes para realizar a investigação criminal.
    4. Tratando-se de réus soltos, a inobservância do prazo para oferecimento da denúncia constitui mera irregularidade, pois a ação penal pública é indisponível e não enseja decadência.
    5. A Lei 8.666/93 é de rito processual próprio que não exige notificação prévia do acusado, prevalecendo sobre a regra geral do Código de Processo Penal, mesmo tratando de funcionário público. O procedimento especial previsto nos seus artigos 513 a 518 destina-se aos crimes funcionais próprios, previstos nos artigos 312 a326 do Código Penal, não incidindo nos procedimentos determinados por lei especial.
    6. Não se cogita de nulidade quando o processo é desmembrado em relação a um dos corréus não citado regularmente, máxime quando não tenha objeto de insurgência da defesa e não implicou prejuízo.
    7. Não há prescrição se a pena imposta ultrapassa dois anos e não decorreu o prazo estabelecido pelo artigo 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos.
    8. Se as provas documentais revelam a contração das mesmas empresas várias vezes, corroborando a delação do réu colaborador que esclareceu o funcionamento do esquema fraudulento montado no âmbito da CODEPLAN para beneficiá-la, com o beneplácito de outra empresa que propunha valores mais elevados para possibilitar a escolha da outra, reputam-se provadas a materialidade e autoria do crime de dispensa irregular de licitação.
    9. Não se exige dolo específico nem a prova de efetivo prejuízo aos cofres públicos para se configurar o crime de dispensa irregular de licitação, que tem natureza de perigo abstrato. A norma tutela amoralidade administrativa, repudiando a tese de que o Estado não tem interesse em punir a conduta incriminada de que não resulte prejuízo ao Erário. Condicionara pena à provada obtenção de vantagem ilícita implicaria a impunidade de delito extremamente grave e nocivo aos interesses sociais, frustrando os saudáveis objetivos da lei.
    10. Mostra-se inadequada a pena-base no mínimo para os mentores de tal esquema fraudulento, haja vista a intensa culpabilidade das ações, que causaram imenso prejuízo aos cofres públicos e à credibilidade da Administração. Tratando-se de quatro crimes, o acréscimo pela continuidade delitiva deve ser de um quarto, reduzindo-se a multa ao mínimo de dois porcento do valor do contrato quando não é possível determinar a vantagem econômica obtida pelos réus.
    11. Provimento total da apelação acusatória e parcial das defensivas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XIII, LIV, LV; 129, I, VIII; 133 e 144, § 4º, todos da CF. Sustenta que: 
          (i) “a denúncia foi aceita antes da defesa prévia”;
          (ii) “os requisitos legais exigidos para o acolhimento da denúncia não estão contidos nos presentes autos, ferindo o devido processo legal, o que torna a inicial totalmente inepta”;
          (iii) “o inquérito civil referido na exordial é nulo, sem relatório de conclusão, inexistindo inquérito policial para lastro do presente feito”;
          (iv) “a Constituição Federal não concedeu ao Ministério Público o poder de investigação”;
          (v) “a materialidade do delito imputado deve estar plenamente demonstrado no libelo, o que inexiste nos autos”;
          (vi) “está estabelecido em lei um prazo para que o acusado possa ser regularmente processado”;
          (vii) não foram analisadas as petições de fato novo.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    O STF, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG). 
    E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Messias Antônio Ribeiro Neto. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator